Tribunal: TJMT
Processo: 1000703-70.2020.8.11.0020
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000703-70.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BELTSON DA COSTA ROCHA - CPF: 582.040.161-15 (APELANTE), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS - PRETENSÃO DE RETROATIVIDADE DAS PROMOÇÕES DE CABO PARA SARGENTO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 COM A CONTAGEM DE TEMPO PARA PROMOÇÕES DE FORMA RETROATIVA SEM O INTERSTÍCIO MÍNIMO PREVISTO NO POSTO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

No caso, o cumprimento do
interstício mínimo previsto no posto de cabo não foi cumprido, nos termos da alínea d, inciso II, art.22 da
LC n. 10.076/2014
(03 anos como 2o sargento), quais serão cumpridos no ano de 2023, e ainda
, não constitui o único requisito para concorrer à promoção, merecendo análise, ainda, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos; conforme disposto no artigo 21 e incisos, da mesma Lei acima mencionada.

Não havendo o preenchimento do requisito temporal, não há ilegalidade a ser sanada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BELTSON DA COSTA ROCHA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da Ação de Promoção Funcional, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Aduz o apelante que, a lei 10.076/2014, vem de forma clara favorecer aqueles Soldados que ingressaram na Polícia Militar a partir de 2005 e por sua vez prejudicar aqueles que ingressaram antes de 2005, assim como é a situação do Apelante.

Explica que a situação do Apelante é grave, quando por uma falha na nova lei, exige-se a permanecer mais tempo estagnado na graduação de cabo sem ascender na carreira, sendo ultrapassados hierarquicamente por colegas que ingressaram na instituição anos após.

Assim, tendo em vista que a nova legislação de promoção trouxe prejuízos ao Apelante, suplica a promoção do Apelante a graduação de 1o Sargento PM em 05 de setembro de 2018, com o pagamento dos valores retroativos devidamente corrigidos, uma vez que já completou mais de 22 anos de efetivo serviço na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, interstício necessário para a merecida promoção a graduação superior imediata, com fulcro no § 2o do artigo 67 do Decreto Estadual no 2.468/2010.

Requer a promoção de forma retroativa do apelante à graduação de 1o Sargento da Polícia Militar de Mato Grosso ou, alternativamente, para reconhecer o direito na retroação das promoções desde a Cabo até chegar em 1o Sargento, assim como, o pagamento das diferenças salariais dos valores retroativos, pelas quais não tenha alcançado a prescrição.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 113829985), requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID 115546473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que BELTSON DA COSTA ROCHA ajuizou a Ação de reconhecimento de promoção c/c cobrança de diferenças salariais em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a promoção de forma retroativa do requerente à graduação de 1o Sargento da Polícia Militar de Mato Grosso ou, alternativamente, para reconhecer o direito na retroação das promoções desde Cabo até chegar em 1o Sargento, da seguinte forma:

Cabo em 05 de setembro de 2007;

3o Sargento em 05 de setembro de 2011;

2o Sargento em 05 de setembro de 2015;

1o Sargento em 05 de setembro de 2018.

Requer também, o pagamento das diferenças salariais dos valores retroativos, pelas quais não tenha alcançado a prescrição.

O Apelante, nas suas razões recursais, suscita que a lei 10.076/2014, vem de forma clara favorecer aqueles Soldados que ingressaram na Polícia Militar a partir de 2005 e por sua vez prejudicar aqueles que ingressaram antes de 2005, assim como é a situação do mesmo.

A problemática se influi, pelo fato do Apelante já contar com mais de 22 anos de efetivo serviço na Polícia Militar, mas pelo fato de ser promovido a graduação de Cabo em 2012, a promoção a graduação de 3o Sargento em 2016, e 2o Sargento em 21 de abril de 2020.

Alega que ficou na graduação de soldado por mais tempo do que previa/prevê a Lei, em um claro e evidente prejuízo para sua carreira, até mesmo, trazendo uma quebra no princípio da hierarquia, principio esse que rege as instituições militares, e que todo esse prejuízo na promoção do Apelante, se deu, exclusivamente, a uma falha legislativa
,
que deve ser sanada.

Com efeito, a LC n. 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, prevê o seguinte:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção: I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação; Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido: II - Praças: a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos; b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos; c) de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos;

Assim, em razão da alteração da normativa de regência, houve redução do interstício mínimo previsto no posto de Soldado, para ser promovido à graduação de Cabo, de 12 para 09 anos, com mais 04 anos para terceiro-sargento e mais 04 anos para segundo-sargento.

Dessa forma, pretende o Apelante, o reconhecimento à promoção de soldado para cabo, de forma retroativa, a partir do momento em que este atingiu o interstício de 09 (nove) anos de efetivo serviço (05/09/2007) e, de cabo para 3o Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso quando cumprido com o interstício de 04 anos (05/09/2011), de 3o Sargento para 2a Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso quando cumprido com o interstício de 04 anos (05/09/2015), e de 2a Sargento para 1o Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso quando cumprido com o interstício de 03 anos (05/09/2018), com as consequentes promoções vindouras respeitadas os interstícios e as demais condições de promoção.

Sem razão.

Destarte, almeja a Apelante, obter verdadeira retroatividade da lei, o que não se admite, tendo em vista que a Lei no 10.076/2014 entrou em vigor tão somente em 31/03/2014.

Registre-se que, no caso, o cumprimento do
interstício mínimo previsto no posto de 2o Sargento não foi cumprido para a promoção á graduação de 1o Sargento, nos termos da alínea d, inciso II, art.22 da
LC n. 10.076/2014
(03 anos), quais serão cumpridos no ano de 2023, considerando que foi promovido ao posto no ano de 2020,
não havendo o preenchimento do requisito temporal, não há ilegalidade a ser sanada.

Além disso
, não constitui o único requisito para concorrer à promoção, merecendo análise, ainda, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos; conforme disposto no artigo 21 e incisos, da mesma Lei acima mencionada.

Assim, reconhecer eventual direito que o Recorrente entenda fazer jus, implicaria em verdadeira substituição à Administração, bem como à discricionariedade na prática de seus atos, de forma presumidamente legítima, mediante análise de critérios de conveniência e oportunidade.

Feitas estas considerações, não se evidencia ilegalidade ou inconstitucionalidade perpetrada pela Administração.

A propósito, no mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR E PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS – LEI No 10.076/2014 – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS – APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A promoção constitui ato administrativo e tem como finalidade o preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao posto, à graduação ou classe imediatamente superior, com base em critérios definidos. Cabe ao Poder Judiciário, em casos tais, analisar os aspectos de validade e legalidade, não podendo ultrapassá-los, sob pena de ofender o Princípio da Separação dos Poderes.

2. O princípio da legalidade expresso na CRFB impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2o, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, ‘caput’).

3. O interstício mínimo para ser promovido de Cabo para Sargento, sempre foi de 4 (quatro) anos, art. 67, § 1o, "d", do revogado Decreto no 2.468/2010, atual, art. 22, I, "b", da Lei no 10.076/2014, não havendo o preenchimento do requisito temporal, não há ilegalidade a ser sanada.

(N.U 1016505-79.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

E ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – POLICIAL MILITAR – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 – PROMOÇÃO AO POSTO DE 2o SARGENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1. As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei. 2. Para concorrer à promoção é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos. (N.U 1004265-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021).

Feitas tais considerações, ausente fundamento capaz de modificar a sentença atacada, esta deve permanecer intacta, ratificando-se o entendimento quanto à improcedência do pedido de reconhecimento das promoções.

Pelo exposto, conheço do recurso e NEGO provimento, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023